Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/06 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. RECURSO DA ACUSAÇÃO. INSURGÊNCIA LIMITADA À DOSIMETRIA DA PENA E AO REGIME PRISIONAL. PRETENSÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. INCABÍVEL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS PREENCHIDOS. REDUÇÃO MÁXIMA DA REPRIMENDA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE.
1. Não há maior culpabilidade pela eleição do crime de tráfico de drogas, sendo a reprovação ínsita ao tipo penal, assim como o lucro fácil é inerente à motivação do crime e, não autoriza a exasperação da pena-base.
2. É cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas se o réu é primário, sem antecedentes e, não há provas suficientes de que se dedique às atividades criminosas ou integre organização criminosa.
3. Preenchidos os requisitos do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o da Lei n.o 11.343/06, o réu faz jus à redução máxima da pena na fração de 2/3 (dois terços).
4. “O fato de haver, no celular do acusado, diversas conversas indicando a narcotraficância diz respeito à própria prática do delito em si e, portanto, não autoriza a conclusão de que ele se dedica, com certa frequência e anterioridade, ao tráfico de drogas”. Precedente do STJ.
5. Tendo em vista a manutenção da pena inferior a 4 (quatro) anos, a não reincidência do réu e, ainda, a observância aos critérios do art. 59 do CP, não há fundamento idôneo para recrudescer o regime inicial de cumprimento da pena, devendo ser mantido o aberto, na forma do art. 33, § 2o, “c”, e § 3o, do CP.
6. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo de Execuções Penais.
7. Recurso desprovido.